Tribunal: TJDFT
Processo: 0723812-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÕES INEXISTENTES.

1. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração.

2. É vedado em sede de embargos de declaração o reexame das questões decididas em apelação.

3. Negou-se provimento a ambos os embargos.